Tribunal: TJMT
Processo: 0010734-52.2010.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010734-52.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLLEY HENRIQUE DA SILVA VAZ DE CAMPOS - CPF: 734.812.461-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CRISTINA APARECIDA DA SILVA - CPF: 915.290.501-20 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), MICHELE CRISTINA DUARTE DA CRUZ (VÍTIMA), CRISTINA APARECIDA DA SILVA - CPF: 915.290.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ITAMAR FRANCISCO DA CRUZ - CPF: 867.069.501-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR, REQUERIMENTO MINISTERIAL DE DESCLASSIFICAÇÃO, EM ALEGAÇÕES FINAIS - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO -

AUTORIA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO - FATO INCONTROVERSO - LESÕES PROVOCADAS NA VÍTIMA
- FERIMENTOS CONTUSOS “SUPERFICIAIS” - INEXISTENCIA DE
RISCO DE MORTE - ÚNICO TIRO - EXISTÊNCIA DE MAIS MUNIÇÕES - RECORRENTE NÃO IMPEDIDO DE CONTINUAR A AÇÃO DELITIVA -

ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS - VÍTIMA ATINGIDA EM REGIÃO LOMBAR - INSUFICIÊNCIA PARA REVELAR O DOLO DE MATAR - JULGADO DO TJSP - PLEITO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO - ALEGAÇÕES FINAIS E CONTRARRAZÕES RECURSAIS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -

INTENÇÃO DE MATAR NAO EVIDENCIADA -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE - INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LAUDO PERICIAL PREJUDICADO QUANTO À INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS, OU PERDA, INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO - AUSÊNCIA DE EXAME COMPLEMENTAR QUE ATESTE A GRAVIDADE DA LESÃO CAUSADA - ACÓRDÃOS DO TJMT -
RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR A TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL LEVE NO AMBIENTE DOMÉSTICO.

Quando os elementos fáticos-probatórios não revelam o dolo de matar, a circunstância da vítima ter sido atingida em região lombar mostra-se insuficiente para revelar o dolo de matar do recorrente e, consequentemente, manter a pronúncia (TJSP, RSE nº 0000589-19.2017.8.26.0544).

“No sistema acusatório, cada sujeito processual tem uma função bem definida no processo. A um cabe acusar (como regra o Ministério Público), a outro defender (o advogado ou defensor público) e, a um terceiro, julgar (o juiz)”
(CUNHA. Rogério Sanches, Pacote Anticrime: Lei nº 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Editora
JusPodivm
. Salvador, 2020).

M
ostra-se justificável a
desclassificação para lesão corporal leve quando o laudo pericial restar prejudicado sobre a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, ou perda, inutilização de membro, sentido ou função, em decorrência da ausência de exame complementar que ateste a gravidade da lesão causada (TJMT, RSE NU 1016276-48.2019.8.11.0000), com incidência da qualificadora da violência doméstica, se praticado contra
“companheira”
(CP, art. 129, § 9º).

Re
classificado o fato pelo Tribunal, compete ao Juízo singular dosar a reprimenda corporal, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição quanto (TJMT, RSE N.U 0000456-28.2016.8.11.0059; RSE nº 68200/2014), visto que sobre o apenamento deve ser assegurado o recurso cabível ao tribunal, considerado o tempo prisão cautelar para definição do regime prisional (CPP, art. 387, § 2º).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0010734-52.2010.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S):
WESLLEY HENRIQUE DA SILVA VAZ DE CAMPOS

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por WESLLEY HENRIQUE DA SILVA VAZ DE CAMPOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (PJe 1º grau N.U 0010734-52.2010.8.11.0042 - Código 163414), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (fls. 564/569).

O recorrente sustenta que: 1) não teve intenção
“de causar a morte”
da vítima; 2)
“o próprio Ministério Público, em sede de Memoriais, requereu a desclassificação do crime descrito na denúncia para lesão corporal”
.

Requer o provimento para que seja desclassificada a conduta para lesão corporal no ambiente doméstico (fls. 572/586).

O NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL pugna pela
“condenação do recorrente por lesão corporal no ambiente doméstico”
(fls. 590/599).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito - Tentativa de homicídio - Pronúncia - Indignada com a sentença de pronúncia, a Defesa alega não haver indícios mínimos do animus necandi, pleiteando reforma da sentença de pronúncia para desclassificar o tipo do crime descrito no art. 121,§ 2°, IV c/c art. 14, II, ambos do CP, para o do art. 129, § 9°, do mesmo código; em decorrência disto, requer a impronúncia do réu - Inviabilidade - Pronúncia, simples juízo de admissibilidade - Vige o princípio in dubio pro societate - Indícios suficientes de autoria e comprovação da materialidade - Impõe-se a pronúncia do réu e sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 605/612).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 10 de abril de 2010, por volta das 18h30min, na Rua 20, Quadra 118, casa 37, Bairro Pedra 90, I Etapa, nesta capital [...] o denunciado WESLLEY HENRIQUE DA SILVA tentou contra a vida da vítima Itamar Francisco, seu sogro.

Depreende-se dos autos do inquérito policial que, denunciado WESLLEY HENRIQUE DA SILVA e a vítima Michelle convivem maritalmente por um período, aproximadamente, de um ano e oito meses, e desse relacionamento tiveram 01 filha. [...] no dia dos fatos, o denunciado Weslley ao chegar em sua residência e exigir que a vítima Michelle lhe desse dinheiro para beber, ambos deram início a uma discussão, diante da negativa da mesma de lhe entregar o dinheiro solicitado. [...] Cristina, genitora do denunciado, ao tomar conhecimento de que seu filho Weslley estava discutindo com a vítima Michelle, se dirigiu até a residência do casal. Na ocasião, também denunciada Cristina, interveio na discussão, assim como desferiu puxões de cabelo, tapas e socos na vítima Michelle, sua nora. [...] tanto Weslley como sua genitora Cristina, se dirigiram até um bar, localizado próximo a sua residência, com intuito de beber com amigos e familiares, momento em que foram abordados pelos pais da vítima Michele (Itamar e Rosimeire), dando ensejo a uma nova discussão face das agressões sofridas pela vítima. [...] a vítima, em companhia de seus genitores (Itamar e Rosimeire) ao deixarem o local, foram surpreendidos no caminho de casa pelo denunciado em um carro, oportunidade em que Weslley ao avistar o Sr. Itamar, sacou sua arma ex com evidente animus necandi, desferiu disparos contra o mesmo, entretanto, os projéteis atingiram a vítima Michelle.

Assim agindo, incorreu [...] WESLLEY HENRIQUE DA SILVA, nos crimes previsto no art. 121, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público oferece a presente denúncia [...]”
(Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça - fls. 10/13).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] No que tange ao delito de homicídio em sua forma tentada (CP, art. 121, IV, c/c art. 14, II,), tendo como réu Weslley Henrique da Silva, sua materialidade encontra-se, quantum satis, demonstrada, nos autos, pelo Laudo Pericial n. 01-02.003833-01/2010 - vítima Michelle Cristina Duarte Cruz (fls. 66/75 - do ID. 39443859), comprovou que a vítima em comento sofreu “escoriações múltiplas e multiformes em face anterior da perna esquerda. Inúmeros ferimentos contusos circulares, cuja superfície está coberta por crosta hemática com cerca de 0,5 cm, em número de 24 e ferimento irregular de cerca de 2,0 cm no maior diâmetro, formado por confluência de vários ferimentos como os descritos anteriormente (foto), característicos de ferimentos produzidos por múltiplos projeteis. Ferimentos são superficiais e sugere-se terem sido produzidos por arma de fogo municiada com cartucho montado com inúmeras esferas (tipo “chumbeira”).

Note-se que, em que pese os ferimentos tenham sido sofridos pela vítima Michelle Cristina Duarte Cruz, filha da vítima Itamar Francisco da Cruz, o disparo da arma de fogo foi efetuado pelo réu em direção ao pai da vítima, não tendo o atingido, somente, pelo fato de que a vítima, no momento do disparo, abraçou o seu pai, conforme restou demonstrado pelo próprio interrogatório do réu abaixo.

Por sua vez, os indícios de autoria do referido delito, igualmente, restaram demonstrados pelo conjunto probatório coligido no bojo dos autos, sobretudo pelo depoimento da vítima Itamar Francisco da Cruz, colhido em instrução judicial, por meio de missiva (ID. 39884854) e do próprio interrogatório do réu, onde ele confessou ter realizado o disparo de arma de fogo contra a vítima Itamar Francisco.

A vítima Itamar Francisco da Cruz, por meio de missiva [...]

O réu Weslley, em seu interrogatório prestado em juízo, declarou [...]

Com efeito, ocorreu, in casu, erro na execução, haja vista que o réu, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atingiu pessoa diversa, devendo responder como se tivesse praticado o crime contra aquela, conforme estatui o preceptivo do art. 73 de nosso estatuto repressivo.

No vertente caso, compulsando os autos, verifico a existência de indícios da caraterização da qualificadora de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, disposta no art.121, 2º, IV, do CP, haja vista que a vítima Itamar declarou, em juízo, que já havia ocorrido uma briga, em um bar, no entanto, já havia levado sua filha e estavam em sua casa, e “ nisso veio um carro, com quatro integrantes, passou e atirou, para pegar em mim, que quem atirou foi o Weslley, que estava dentro do carro, mas pegou em sua filha; deu um tiro, tipo de uma chumbeira; que pegou nas costas dela; (...) que ele atirou e saiu em disparada;” - (ID. 39884854 - nos minutos 01min02s/08min22s)”, de modo que a vítima não esperava ser atingida pelo réu, sobretudo, porque o réu nem sequer saiu do veículo para efetuar o disparo da arma de fogo, impossibilitando, desta forma, a defesa do ofendido Itamar.

Perceba-se, no caso sub examine, que não há evidências plausíveis para se afastar, de plano, a referida qualificadora, haja vista que o réu, em juízo, confessou ter efetuado o disparo de arma de fogo para atingir a vítima Itamar e, por erro, acabou atingindo a vítima Michele, motivo pelo qual se impõe o reconhecimento de tal qualificadora.

Ademais, não bastassem os assentes fundamentos retro expendidos, a jurisprudência é no sentido de que as qualificadoras só devem ser afastadas, na pronúncia, quando manifestamente improcedentes, vigorando, nesta fase processual, o princípio do in dúbio por societate. [...]

Desta forma, entendo de bom alvitre que seja reconhecida a qualificador acima citada, a uma, pelos fundamentos e provas retro expendidas; a duas, em razão de não haver, nos autos, prova que afaste estreme de dúvidas a presença de tal qualificadora, cabendo, portanto, ao Egrégio Tribunal Popular do Júri a decisão final sobre a referida qualificadora.

Quanto à tese da defesa de que o acusado deve ser absolvido, ante a ausência de comprovação de dolo especifico ou animus necandi; que o réu jamais teve a intenção de matar a vítima Itamar; que seja o réu impronunciado e, alternativamente, que seja desclassificado o delito de homicídio tentado para o delito de lesão corporal e, ainda, subsidiariamente, seja o mesmo absolvido nos termos do disposto no art. 386, VII, do CPP, a mesma não merece acolhida, haja vista que, conforme restou alhures expendido, os elementos de prova coligidos no bojo dos autos demonstraram a materialidade do crime de homicídio em sua forma tentada e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo, tais elementos, suficientes a embasar o pronunciamento do réu, ex vi do disposto no §1º, do art. 413, do CPP, sobretudo, porque o aprofundamento quanto a questão da vontade do réu em ceifar a vida da vítima em comento caberá ao Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Com efeito, por tudo que mereceu registro, vale repetir, restaram à saciedade comprovadas a materialidade do delito de homicídio qualificado em sua forma tentada e os indícios de autoria, impondo-se seja pronunciado [...]

Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido confeccionado na peça inaugural pela acusação, e, por corolário: [...] PRONUNCIO o acusado WESLLEY HENRIQUE DA SILVA [...] como incurso nas sanções do art. 121, IV, c/c art. 14, II, todos do CP, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal de Júri desta Comarca. [...]”

(Jeverson Luiz Quintieri, juiz de Direito - fls. 564/569).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Laudo Pericial nº 01-02-003833-01/2010 (fls. 75/79) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 81/84), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Michelle Cristina Duarte Cruz (vítima - fls. 29/30), Rosimeire Pinto Duarte (sogra do recorrente - fls. 118/119), Itamar Francisco da Cruz (vítima - fls. 120/122), Danubia Paula de Cruz e Rodrigo Venicius Duarte França (informantes - fls. 124/125 e 127/128),

Josil Beneveduto da Silva e Wesley Gomes de Jesus (testemunhas - fls 140/141 e 144/146), Willian Diego da Silva (irmão do recorrente - fls. 153/154) e o interrogatório do recorrente WESLLEY HENRIQUE DA SILVA
(fls. 130/134).

Em Juízo, foram ouvidos Itamar Francisco da Cruz, Cristina Aparecida da Silva, Rosimeire Pinto Duarte, bem como interrogado o recorrente (Mídias de fls. 507/518).

Dito isso, vejamos.

A autoria delitiva do disparo de arma de fogo [espingarda, calibre 28], pelo recorrente, durante discussões e agressões familiares, de forma reciproca e generalizadas, constitui fato incontroverso, conforme declarações do próprio recorrente e das testemunhas, inquiridas nas duas fases da persecução penal
(
fls. 130/134 e Mídias de fls. 518
).

Não obstante, as lesões provocadas na vítima
Michelle Cristina Duarte Cruz consistem em ferimentos contusos “superficiais”; a vítima foi internada no
P
ronto Socorro Municipal de Cuiabá para tratar os ferimentos, mas não necessitou ser submetida a cirurgia;

não consta do
Laudo Pericial nº 01-02-003833-01/2010 eventual risco de morte como consequência do ato (fls. 75/79).

O recorrente desferiu único tiro, ao passo que nenhuma testemunha e/ou informante revelou ter impedido o recorrente de continuar o ato delitivo. Ao contrário, tão logo efetuou o disparo, deixou o local espontaneamente.

Sopesados os elementos fáticos-probatórios, a circunstância da vítima ter sido atingida em região lombar mostra-se insuficiente para revelar o dolo de matar do recorrente e, consequentemente, manter a pronúncia (TJSP, RSE nº 0000589-19.2017.8.26.0544 - Relator: Des. Sérgio Coelho - 14.9.2018).

Registre-se que o próprio órgão acusatório, nas alegações finais e contrarrazões recursais, pugnou pela desclassificação da conduta do recorrente para lesão corporal no ambiente doméstico, por considerar que
“agiu em manifesta intenção de lesionar”
(Elisamara Sigles Vodonós Portela, promotora de Justiça - fls. 532/544 e 590/599).

A propósito, destaca-se lição doutrinária de Rogério Sanches Cunha:

“No sistema acusatório, cada sujeito processual tem uma função bem definida no processo. A um cabe acusar (como regra o Ministério Público), a outro defender (o advogado ou defensor público) e, a um terceiro, julgar (o juiz)”
(Pacote Anticrime: Lei nº 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Editora
JusPodivm
. Salvador, 2020).

Logo, não se evidencia a intenção de matar.

Consequentemente, mostra-se justificável a
desclassificação para lesão corporal leve, ao considerar que o laudo pericial restou prejudicado quanto à incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, ou perda, inutilização de membro, sentido ou função, em decorrência da ausência de exame complementar que ateste a gravidade da lesão causada (TJMT, RSE NU 1016276-48.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.2.2020), com incidência da qualificadora da violência doméstica por ter sido praticada contra
“companheira”
(CP, art. 129, § 9º).

Aplicável acórdão desta e. Câmara:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do
animus necandi
na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”

(RSE nº 52746/2018 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2018)

Nesse quadro de reclassificação do fato pelo Tribunal, compete ao Juízo singular dosar a reprimenda corporal, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição quanto (TJMT, RSE N.U 0000456-28.2016.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal - 25.4.2017; RSE nº 68200/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 24.6.2015), visto que sobre o apenamento deve ser assegurado o recurso cabível ao tribunal, considerado o tempo prisão cautelar para definição do regime prisional (CPP, art. 387, § 2º).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar a tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal leve no ambiente doméstico (CP, art. 129, § 9º).

Transitado em julgado,
BAIXEM-SE
os autos ao Juízo singular para efetuar a dosimetria e eleger o regime inicial de cumprimento da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022